Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE EM MEIO ELETRÔNICO. MAJORAÇÃO POR VÍTIMA IDOSA (ART. 155, § 4o-B E § 4o-C, II, CP). LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1o, CAPUT, LEI 9.613/98). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO À LAVAGEM. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAURIMENTO/CONSUNÇÃO PELO CRIME ANTECEDENTE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. ATOS SUBSEQUENTES E AUTÔNOMOS DE OCULTAÇÃO/DISSIMULAÇÃO. “PULVERIZAÇÃO” DE VALORES EM CONTAS DE TERCEIROS (“CONTEIROS/LARANJAS”) E POSTERIORES SAQUES/REPASSES. AUTONOMIA DO DELITO DE LAVAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação por lavagem de capitais quando demonstrado, pela confissão do réu e demais elementos probatórios, que, após a subtração mediante fraude eletrônica, o agente promoveu fracionamento e circulação do numerário por múltiplas contas de terceiros, inclusive “compradas” na internet, com saques e repasses por interpostas pessoas, evidenciando atos autônomos de ocultação e dissimulação da origem ilícita.
2. A ocultação/dissimulação do produto do crime, com interposição de terceiros e pulverização de valores, não se confunde com mero exaurimento do delito patrimonial, impossibilitando o reconhecimento da consunção ou bis in idem, e justificando o concurso material (art. 69, CP).
3. Recurso conhecido e desprovido.